Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-14.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ –INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 70% DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: - 1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
2 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 59379989, proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1004212-14-2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por ADILSON GOMES DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.08.2016), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.
Em suas razões de id.59379991, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de : 62,5% (grau de repercussão apurado pelo expert), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos). Além de presquetionar matérias. Preparo devidamente recolhido.
A parte apelada, em id. 59379994, apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento ao recurso, além da majoração dos honorários advocatícios.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Pois bem.
No que tange ao pedido de minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de suposto erro material, e que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, não tem razão a apelante.
Como bem salientado na decisão de ID: 59379989; a percentagem atribuída as lesões, estão de acordo com a pericia médica realizada por médico perito– Dr. Ernani Castrillon– CRM/MT 7922, datado em 30.08.2018, com a anuência das partes, concluindo que o periciado apresenta INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, para cada uma, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. ID.:59379980.
A apelante alega que a parte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pelas lesões nos membros inferior esquerdo e inferior esquerdo a quantia total de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos) e não R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), tal como foi determinado na sentença.
Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão do membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
2 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão do membro inferior direito); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
Sendo assim, a indenização pertinente é de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito (MID) e membro inferior esquerdo (MIE), assim como decidido a r. decisão a quo.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).
Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.